Tribunal: TJMT
Processo: 0013570-40.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0013570-40.2014.8.11.0015
PARTE EMBARGANTE: SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA
PARTE EMBARGADA: VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE VALORES CONTRATUALMENTE RETIDOS À TÍTULO DE CAUÇÃO – PERDIMENTO SOMENTE EM CASO DE RESCISÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVIDO DESCONTO DOS VALORES PAGOS EM DEMANDA TRABALHISTA – PREVISÃO CONTRATUAL – INSTITUTO DA CONFUSÃO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ATUALMENTE VENCIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO PEDIDOS IMPLÍCITOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013570-40.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CNPJ: 13.517.425/0001-14 (EMBARGADO), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (EMBARGANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE VALORES CONTRATUALMENTE RETIDOS À TÍTULO DE CAUÇÃO – PERDIMENTO SOMENTE EM CASO DE RESCISÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVIDO DESCONTO DOS VALORES PAGOS EM DEMANDA TRABALHISTA – PREVISÃO CONTRATUAL – INSTITUTO DA CONFUSÃO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ATUALMENTE VENCIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO PEDIDOS IMPLÍCITOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0013570-40.2014.8.11.0015

EMBARGANTE:
SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA

EMBARGADA:
VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 177590155, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de
“CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL”,
consistente: no fato de que
“considerando o correto elemento fático da lide, qual seja, que não houve o cumprimento integral do contrato e que a rescisão ocorreu por culpa da contratada, é cabível exatamente o disposto na Cláusula 11.5 do contrato mencionado por Vossa Excelência no Acórdão, havendo, no caso, claro caso de erro material e contradição, em razão de ter partido de premissa equivocada”
; no apontamento de que
“na peça recursal, a apelante, ora embargante apresentou os valores das demais ações trabalhistas, comprovando o valor de pelo menos, R$ 129.465,40 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), que é superior ao valor retido”
, sendo que
“em relação aos valores, constou na fundamentação que o reconhecimento se deu com base nos valores que estão comprovados nos autos, contudo, deixou de observar os valores comprovados nos autos, tendo também partido de premissa equivocada, tal como ocorreu na sentença recorrida”
.

Pede que
“seja conhecido e acolhido os embargos de declaração, corrigindo e/ou aclarando os vícios apontados para, dando-lhes efeitos modificativos, seja dado total provimento ao apelo, reformando a sentença recorrida e considerar totalmente procedentes os embargos monitórios aviados pela embargante, declarando a inexistência de quaisquer valores à restituir em relação à caução retida e ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais”
.

Intimada, a parte embargada não apresenta contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de decurso de prazo para tal finalidade constante no sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE VALORES CONTRATUALMENTE RETIDOS À TÍTULO DE CAUÇÃO – PERDIMENTO SOMENTE EM CASO DE RESCISÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVIDO DESCONTO DOS VALORES PAGOS EM DEMANDA TRABALHISTA – PREVISÃO CONTRATUAL – INSTITUTO DA CONFUSÃO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ATUALMENTE VENCIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO PEDIDOS IMPLÍCITOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O perdimento da caução retida somente seria possível em caso de rescisão contratual por culpa da contratada (cláusula 11.5), o que não ocorreu no prazo de vigência e execução do contrato. Escorreito o abate na sentença de valores dispendidos em demanda trabalhista, em razão do instituto da confusão e da expressa previsão na cláusula 7.2 no sentido de que a parte autora contratada se responsabilizaria por eventuais demandas trabalhistas.

Conquanto a parte requerida/apelante sustente que a obrigação não estiva vencida quando do ajuizamento da ação, é fato que a obrigação atualmente se encontra vencida e, portanto, exigível.

Não há que se falar em julgamento incorreto pela condenação em correção monetária e juros moratórios, os quais, por se tratarem de pedidos implícitos, podem e devem ser reconhecidos na sentença, ainda que não expressamente pleiteados, a teor do que preleciona o art. 322, § 1° do CPC, consubstanciando efetiva mitigação aos princípios do dispositivo e da adstrição/correlação (arts. 2°, 141 e 492 do CPC).

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Neste contexto, a
despeito da previsão contratual da caução nas cláusulas contratuais 11.1, 11.2, 11.3 e 11.5, perfilho do entendimento bem colocado do togado singelo no sentido de que
o perdimento da caução retida somente seria possível em caso de rescisão contratual por culpa da contratada (cláusula 11.5)
,
o que não ocorreu no prazo de vigência e execução do contrato
, de modo que
não há que se falar em perdimento da integralidade da caução prestada
.

Outrossim, também infiro
escorreito o abate na sentença de valores dispendidos em demanda trabalhista, em razão do instituto da confusão e da expressa previsão na cláusula 7.2 no sentido de que a parte autora contratada se responsabilizaria por eventuais demandas trabalhistas
.

(...)

De mais a mais,
no que toca aos argumentos de que os prejuízos com a demandas trabalhistas são maiores do que o decote reconhecido na sentença, saliento que

o reconhecimento do referido valor se deu com base no que está comprovado nos autos
, cabendo, se a parte entender ser o caso, buscar a possível complementação da reparação por nova demanda autônoma (...)”.

Nesta senda, a fim de aclarar a comprovação dos prejuízos com as demandas trabalhistas, saliento que dos documentos atrelados aos embargos monitórios somente há comprovação de pagamento do montante de R$ 58.465,40 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), o qual, conforme sentença e acórdão, deve ser abatido.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar mais uma vez que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023